Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. CANDIDATURA DE TESOUREIRO. DIREITO DE SER VOTADO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste ilegalidade na rejeição da candidatura do apelante ao cargo de Tesoureiro diante de vedação expressa no Estatuto da Associação.
2. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando for muito baixo o valor da causa, a teor do que dispõe o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.